Tribunal: TJMT
Processo: 0003713-74.2016.8.11.0087
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003713-74.2016.8.11.0087
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SEVERINO JOSE DOS SANTOS - CPF: 474.567.951-34 (RECORRENTE), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), Rosivaldo Perreira da Silva (VÍTIMA), RAMONA GARCIA DE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 003.326.511-93 (VÍTIMA), ROSIVALDO FERREIRA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA do MOTIVO fútil
– INVIABILIDADE –
CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCONTRA RESPALDO NA PROVA DOS AUTOS –
NECESSIDADE DE
SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apenas as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes podem ser excluídas da decisão de pronúncia, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa (TJMT, Enunciado n. 2).

Existindo indícios de que os fatos ocorreram em razão de ciúmes do réu em relação a sua ex-companheira, o que poderia configurar motivação fútil para o cometimento do crime, deve ser mantida a qualificadora impugnada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Severino José dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, nos autos da ação penal n. 0003713-74.2016.8.11.0087, que o pronunciou pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV).

Em suas razões recursais a defesa postula a exclusão da qualificadora do motivo fútil, argumentando que o acusado foi provocado pela vítima e, em um momento de fúria, armou-se com um revólver e efetuou um único disparo, que deu causa à sua morte, de modo que não é possível concluir que a motivação do crime é de somenos importância (Id. 192738163).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que as provas coligidas aos autos se mostraram suficientes para a submissão da qualificadora impugnada a julgamento perante o tribunal do júri, razão pela qual requereu o desprovimento do recurso (Id. 192738165).

Em juízo de retratação, o magistrado de primeiro grau manteve a decisão de pronúncia pelos seus próprios fundamentos (Id. 192738166).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 193733170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

De acordo com a inicial acusatória, no dia 5 de novembro de 2016, por volta das 19h30min, na residência localizada na rua Aroeira, n. 492, na cidade de Guarantã do Norte/MT, agindo motivado por ciúmes e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, utilizando-se de uma arma de fogo, o acusado
Severino José dos Santos
matou

Rosivaldo Ferreira da Silva e tentou matar Ramona Garcia de Oliveira da Costa, somente não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

Em síntese, a denúncia relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Conforme se apurou, no dia, hora e local dos fatos as vítimas e o denunciado se encontravam na residência de Izilda Aparecida Beloto ingerindo bebida alcoólica quando, dado momento, a vítima Rosivaldo passou a zombar do denunciado e a cortejar a sua companheira, de nome Izilda.

Em reação, o denunciado, motivado por ciúmes de Rosivaldo, saiu do ambiente, muniu-se de uma arma de fogo que se encontrava em seu quarto e, de forma a impedir qualquer defesa das vítimas, disparou contra Rosivaldo, atingindo-o no abdome e causando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Necropsia e Mapa Topográfico para Localização de Lesões em anexo, que deram causa à sua morte.

Ato contínuo, o denunciado efetuou disparos contra a vítima Ramona, que não sofreu lesões graves pelo fato dos projéteis atingirem dois celulares que estavam em sua mão, mas que foram suficientes para causarem as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito e Mapa Topográfico para Localização de Lesões em anexo (...)
” (Id. 192737708, pp. 2-4).

Diante de tais fatos, o recorrente
Severino José dos Santos
foi denunciado pela prática dos crimes de
homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos II e IV) e homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2o, inciso II e IV, c/c o art. 14, inciso II).

Encerrada a fase instrutória atinente ao sumário da culpa, o acuado foi pronunciado unicamente pela prática do crime de
homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, inciso II e IV), perpetrado contra a vítima Rosivaldo Ferreira da Silva. Quanto à vítima
Ramona Garcia de Oliveira da Costa,
a sua conduta foi desclassificada para o delito de lesão corporal leve
e, em seguida, declarada a extinção da sua punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva.

Insatisfeita, a defesa do acusado interpôs o presente recurso, requerendo a
exclusão da qualificadora do motivo fútil
, visto que o crime não ocorreu apenas por ciúmes, mas pelo “
fato do réu ter sua imagem e honra ofendidas por uma pessoa totalmente desconhecida que estava na sua casa com o intuito apenas de insultá-lo
”.

Importante assinalar, inicialmente, que a pronúncia é a decisão de admissibilidade da acusação, bastando que exista prova da
materialidade do crime

e indícios da autoria delitiva
, conforme disposição contida no art. 413 do Código de Processo Penal.

Além disso, somente a qualificadora manifestamente improcedente deve ser extirpada da apreciação da Corte Leiga, pois a sua
competência para os julgamentos dos crimes dolosos contra a vida está prevista na Constituição Federal.

Na hipótese, constata-se que a
materialidade
está satisfatoriamente demonstrada pelo boletim de ocorrência n. 216.355802 (Id. 192737708, pp. 10-12), pela certidão de óbito (Id. 192737708, p. 39), pelo laudo de necropsia (Id. 192737710, pp. 2-3), pelo relatório policial do local do crime (Id. 192737709, pp. 39-43) e pela prova testemunhal colhida na fase inquisitiva e em juízo.

Igualmente, quanto à
autoria
, não há dúvidas de que os disparos foram perpetrados pelo acusado Severino, que agiu imbuído de intenção homicida, concentrando-se a irresignação defensiva unicamente no reconhecimento da qualificadora do motivo fútil.

Interrogado em juízo, o
recorrente Severino
sustentou que agiu em razão da injusta provocação da vítima, que debochava dele e ainda se insinuava para a sua ex-companheira Izilda, com quem estava tentando reatar o relacionamento (Id. 192737732).

A informante
Izilda Aparecida Belotto
, atual esposa do réu, afirmou que o acusado não conhecia a vítima. Confirmou que o ofendido Rosivaldo estava embriagado e que falava ao seu ouvido, olhando para Severino, com o nítido intuito de provocá-lo. Disse também que a vítima a convidava para saírem juntos, sempre olhando para o réu. Ressaltou ainda que o acusado confrontou a vítima por ela estar falando ao seu ouvido, momento em que Rosivaldo apenas deu risadas de deboches (Id. 192737715).

No entanto, o informante
Dheriton Renato Belotto
relatou em juízo que não viu ou ouviu discussão entre o réu e a vítima, bem como não percebeu qualquer provocação, ressaltando não saber o motivo pelo qual o acusado Severino atirou contra o rapaz:

“
Que é afilhado do réu Severino; Que frequentava a casa do réu;
Que estava presente na residência juntamente com sua esposa Késia no dia e horário dos fatos
; Que o réu havia chegado na residência com Izilda; Que posteriormente presenciou o momento em que as vítimas Ramona e Rosivaldo chegaram na residência da sua mãe Izilda; Que primeiro chegou Ramona e posteriormente Rosivaldo; Que estava assistindo TV no momento em que escutou o primeiro disparo e depois o segundo; Que pegou seu filho saiu correndo do local;
Que depois voltou na residência e viu a vítima Rosivaldo caído no chão; Que posteriormente ficou sabendo que o réu Severino havia atirado na vítima Rosilvado;
Que a relação de severino com sua mãe Izilda eram de casados; Que não tinha conhecimento da existência de arma na residência (...)
” (trecho da pronúncia de Id. 192737749, mídia de Id. 192737720).

Igualmente, a testemunha
Késia Gomes Bruno
relatou em juízo que, embora todos estivessem bebendo, não presenciou discussão entre o acusado e a vítima e nem mesmo atitude de provocação ou insultos:

“
(...) Que é nora do réu Severino; Que estava presente na sala da residência no dia e horário dos fatos; Que sua sogra Izilda e o réu Severino estavam ingerindo bebida alcoólica juntamente com as vítimas Ramona e Rosivaldo na área da residência;
Que não presenciou nenhuma discussão entre eles; Que não presenciou nenhum insulto por parte da vítima Rosivaldo contra a pessoa do acusado;
Que ouviu um disparo e saiu correndo para fora do quintal enquanto seu esposo Dheriton pegava o filho do casal; Que não tinha conhecimento da existência de arma na residência (...)
” (trecho da pronúncia de Id. 192737749, mídia de Id. 192737724).

O policial militar
Elinaldo Chaves da Silva
afirmou em juízo que as testemunhas relataram que não houve discussão entre o acusado e a vítima, mas que estavam ingerindo bebida alcoólica e, em determinado momento, o recorrente se dirigiu até o quarto e voltou armado com um revólver. Disse ainda que houve boatos de que a vítima teria assediado a ex-companheira do réu, mas não soube trazer maiores detalhes sobre isso (
mídia de Id. 192737721).

No mesmo sentido, o investigador de polícia
Edson Damasceno do Nascimento
narrou em juízo que as testemunhas relataram que não houve briga ou discussão entre os envolvidos, mas que a vítima teria assediado a ex-companheira do acusado:

“
(...) Que entrou em contato com Izilda, dona da residência, sobre o ocorrido; Que esta relatou que teria chegado na residência por volta das 18hrs00min; Que em seguida chegaram as vítimas Ramona e Rosivaldo; Que ao questionar Dheriton sobre o ocorrido, este relatou que as pessoas do local estavam ingerindo bebida alcoólica; Que o réu estava sentado um pouco afastado; Que a vítima estava chamando Izilda para tomar cerveja em sua casa juntamente com Ramona; Que o réu permanecida calado;
Que em dado momento o réu levantou-se
; Que o réu cumprimentou a vítima Rosivaldo com um aperto de mão dizendo “parabéns pelo seu show”;
Que o réu Severino se dirigiu até o quarto da residência onde só ele tinha a chave; Que o réu guardava os pertences pessoais no quarto; Que o réu saiu do quarto com a arma de fogo e em seguida efetuou os disparos
(...)
” (trecho da pronúncia de Id. 192737749, mídia de Id. 192737719).

As testemunhas
Ely Linhares da Silva
e
Jorge Huber
nada esclareceram quanto aos fatos, apenas abonaram a conduta social do réu (Id. 192737717 e Id. 192737717).

Nesse contexto, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, entendo que a qualificadora da motivação fútil não se revela manifestamente improcedente, isso porque as testemunhas oculares confirmaram de forma unânime que não houve discussão ou desentendimento entre eles.

Lado outro, embora a informante Izilda tenha ratificado a versão da defesa de que houve provocação da vítima, tais relatos não foram corroborados pelas demais testemunhas ouvidas em juízo.

Portanto, a submissão do recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri nos termos da denúncia é medida impositiva, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, inciso XXXVIII, alíneas
c
e
d
do Texto Magno).

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. TESE DEFENSIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. 1.
A decisão de pronúncia tem suporte em provas colhidas em nível de investigação e durante a instrução criminal, na qual foi assegurado ao recorrente o exercício do contraditório e da ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
. 2. A fundamentação sucinta não equivale a ausência de fundamentação e, em se tratando de decisão de admissibilidade da acusação, que encerra a primeira fase do procedimento do Júri, a fundamentação deve mesmo ser limitada, a fim de não influenciar o ânimo dos jurados. 3.
Na decisão de pronúncia, a qual constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afronta à soberania do Júri.
4. Agravo improvido.
”

(STJ – AgRg no AREsp n. 1848420/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe 21.2.2022) – destaquei.

O tema encontra-se pacificado por esta Corte de Justiça, conforme se dessume do Enunciado Orientativo n. 2, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, segundo o qual: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Neste ponto, destaco que, conforme bem pontuado nas contrarrazões ministerial, “
não se está a dizer que o conselho de sentença, até por sua própria soberania, não possa reconhecer a ausência de futilidade dos ciúmes demonstrados pelo denunciado. No entanto, há que se respeitar as regras processuais, de modo que, diante da inexistência de manifesta improcedência, deve ser preservada a competência natural do tribunal do júri
”.

Assim, não é possível acolher, nesta fase processual, a tese deduzida pela defesa, pois existem elementos suficientes que confirmam que os fatos delituosos podem eventualmente ter ocorrido na forma delineada na denúncia.

Logo, por se tratar de pronúncia, decisão cujo caráter, consoante já asseverado, é de simples juízo de admissibilidade, imperativa a sua manutenção, nos seus exatos termos.

Diante do exposto,
conheço
do recurso interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024